Tribunal: TJDFT
Processo: 0750336-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750336-55.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA OLIVEIRA DO VALE RIBEIRO APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Verifico a prevenção do eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, em razão de ter sido relator em recurso anterior no processo (ID. 71522109). Encaminhe, a Secretaria, o presente processo ao relator prevento, considerando já ter retornado de licença (art. 81 do regimento interno do TJDFT). Brasília/DF, 26 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)